Tribunal: TJSP
Processo: 1030735-90.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Multa por descumprimento à Lei municipal no 11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia, nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos - Cobrança de multa - Lei Municipal no 11.262/2012 revogada pela Lei Municipal no 11.781/2015 - Auto de infração lavrado antes da revogação - Multa mantida -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Multa por descumprimento à Lei municipal no 11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia, nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos - Cobrança de multa - Lei Municipal no 11.262/2012 revogada pela Lei Municipal no 11.781/2015 - Auto de infração lavrado antes da revogação - Multa mantida - Impossibilidade de retroação de lei mais benéfica - Multa de natureza administrativa - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105890
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1030735-90.2018.8.26.0576, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos deram provimento ao recurso, vencido o 3°
juiz - Des. Erbetta Filho que negava provimento.. Adotou-
se a técnica de julgamento do art. 942 e seu parágrafo 1o
do CPC, sendo chamados a integrar a turma julgadora os
Desembargadores
Silva
Russo
e
Rodrigues
de
Aguiar,
presentes à sessão. Por maioria deram provimento ao
recurso, vencido o 3° juiz - Des. Erbetta Filho, que
declarará.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
RAUL
DE
FELICE
(Presidente),
ERBETTA
FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35618
APELAÇÃO CÍVEL No 1030735-90.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Multa
por descumprimento à Lei municipal no 11.262/2012, que
obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia,
nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos -
Cobrança de multa - Lei Municipal no 11.262/2012 revogada
pela Lei Municipal no 11.781/2015 - Auto de infração lavrado
antes da revogação - Multa mantida - Impossibilidade de
retroação de lei mais benéfica - Multa de natureza
administrativa - Sentença reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A. em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO, insurgindo-se contra a cobrança de multa do comércio
referente ao AIIM no 18576, no valor de R$ 45.810,00.
Sustenta o embargante que a Lei municipal no
11.262/2012 que fundamenta a multa cobrada foi revogada, a nulidade
da CDA e que multa é desproporcional e possui caráter confiscatório.
Impugnação da Municipalidade às fls. 181/199 e
réplica às fls. 238/245.
A sentença de fls. 298/304, proferida pela MM. Juíza
Tatiana Pereira Viana Santos, cujo relatório se adota, julgou
procedentes os embargos, julgando extinta a execução fiscal, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de título válido, consoante o disposto no art. 485, IV do CPC.
Condenou a embargada ao pagamento das custas e despesas, bem
como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Houve embargos de declaração às fls. 310/311, que
foram rejeitados (fls. 313).
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls.
315/326, sustentando a constitucionalidade da Lei Municipal no
11.262/2012 que embasa a cobrança e que, tratando-se de multa
administrativa, não é possível a retroação da lei mais benéfica, posto
que tal previsão constitucional limita-se ao âmbito penal.
Recurso tempestivo e isento de preparo, com
contrarrazões às fls. 331/341.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
Com efeito, pelo teor da matéria tratada nestes
autos que o litígio versa sobre anulação de multa imposta pela
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto em razão do
descumprimento de Lei Municipal no 11.262/2012, que determina
expressamente que:
Art. 1o É obrigatória a manutenção de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança privada, durante 24 horas, em locais em
que houver a instalação de caixas eletrônicos, em
estabelecimentos bancários.
Sustenta o banco embargante que a Lei Municipal no
11.262/2012 foi revogada pela Lei municipal no 11.795/2015, implicando
o descabimento da multa ora cobrada, tendo em vista a retroatividade
da lei mais benéfica, prevista no art. 5o, XL da Constituição Federal, cuja
aplicação estende-se ao Direito Administrativo Sancionador.
Não obstante, verifica-se que o auto de infração no
18576 foi lavrado em 13/04/2015 (fls. 39), ou seja, na vigência da Lei
Municipal no 11.262/2012, que só veio a ser revogada em 28 de agosto
de 2015 pela Lei no 11.795/2015, não havendo que se falar em
aplicação retroativa, uma vez que a multa impugnada não possui
natureza tributária ou penal.
No mesmo sentido, os seguintes julgados das
Câmaras especializadas deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
FISCAL
-
Multa
administrativa por descumprimento de obrigação -
Município de São José do Rio Preto - Lei Municipal no
11.262/2012
que
obriga
a
manutenção
de
segurança privada 24 horas por dia nos locais onde
há caixas eletrônicos - Alegação de lei posterior mais
benéfica - Não aplicabilidade da exceção contida
no art. 106 do CTN, por se tratar de crédito de
natureza não tributária - Precedentes neste sentido -
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1006563-21.2017.8.26.0576, Rel. Des. Rodrigues de
Aguiar, 15a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 22/10/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Multa
administrativa
-
Decisão
que
não
conheceu
exceção de pré-executividade. Afastamento da
exação, pela superveniência de lei mais benéfica.
Matéria que não demanda dilação probatória.
Cabimento da objeção. Inaplicabilidade, contudo,
do art. 106, II, "a" do CTN, vez que restrito a créditos
de natureza tributária. Precedentes do STJ. Recurso
não
provido”
(Agravo
de
instrumento
no
2114836-59.2017.8.26.0000, Rel. Des. João Alberto
Pezarini, 14a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 27/07/2017).
Quanto à impugnação do valor da multa aplicada,
é certo que os juros e a multa aplicados tratam-se de consectários
legais exigidos do embargante em razão da mora, não havendo
fundamentação suficiente para afastar a sua cobrança, posto que
embasados em norma municipal, que permite a Fazenda Pública impor
penalidade pelo inadimplemento da obrigação.
Senão por isso, verifica-se que o valor da multa foi
aplicado de acordo com o disposto no art. 3o da Lei Municipal no
11.262/2012, in verbis:
Art. 3o O não cumprimento das disposições desta Lei
sujeitará o infrator às seguintes sanções:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Advertência;
II - Multa de 500 UFMs;
III - Na reincidência, o dobro, e
IV - Suspensão do Alvará de Funcionamento
expedido pelo Município.
Por derradeiro, a multa punitiva está longe de ser
considerada confiscatória, ante o porte da instituição financeira. A
punição deve ser aplicada de modo a evitar a reiteração da infração.
De rigor, portanto, a reforma da sentença para
julgar improcedentes os embargos, invertidos os ônus de sucumbência,
prosseguindo-se a execução fiscal.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1030735-90.2018.8.26.0576
Apelante
: Município de São José do Rio Preto
Apelado
: Itaú Unibanco S/A
Comarca
: São José do Rio Preto
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 37.232.
V i s t o s.
Ousei divergir da douta maioria por entender que
a lei posterior Lei Municipal no 11.795/2015 , que revogou a Lei
Municipal no 11.262/2012, teve o condão de retroagir em seus efeitos.
De fato, a multa aplicada pela Municipalidade de
São José do Rio Preto contra a instituição financeira teve fundamento na
Lei Municipal no 11.262/2012, que obrigava a manutenção dos serviços de
segurança privada, no período de 24 horas, nos locais de caixas eletrônicos
bancários.
Todavia,
houve
revogação
expressa
dessa
legislação com o advento da Lei Municipal no 11.795/2015.
Assim, entendo que, por se tratar de dívida
resultante de multa imposta por infração de regras de posturas municipais,
de natureza sancionatória, é aplicável o princípio da retroatividade da lei
mais benéfica, previsto no art. 5o, inciso XL, da CF.
Anoto que o Superior Tribunal de Justiça, quando
do julgamento do REsp no 1.153.083/MT (1a Turma, Rel. p/ acórdão Min.
REGINA HELENA COSTA, j. 06/11/2014), assim entendeu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
PODER
DE
POLÍCIA.
SUNAB.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART.
5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO
SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART.
538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. O art. 5o, XL, da Constituição da
República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo
cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do
Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.
Precedente. II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 106
do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com base no
art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Recurso
especial parcialmente provido”.
Em caso semelhante, também envolvendo o
Município de São José do Rio Preto e a mesma cobrança de multa
administrativa com base em lei municipal posteriormente revogada que
aqui se discute, este Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a hipótese
de retroatividade da lei mais benéfica. Trata-se do julgamento da Apelação
no 1039147-78.2016.8.26.0576 (6a Câmara de Direito Público, Rel. Desa.
MARIA OLÍVIA ALVES, v.u., j. 05/03/2018). O respectivo v. acórdão
ficou assim ementado:
“APELAÇÃO Ação anulatória e embargos à
execução fiscal Município de São José do Rio Preto Anulação de auto
de infração e multa administrativa Procedência Pretensão de reforma
Impossibilidade
Instituição financeira autuada com base na Lei
Municipal no. 11.262/2012, que obrigava à manutenção de serviços de
segurança privada, durante 24 horas, em locais em que houvesse a
instalação de caixas eletrônicos, em estabelecimentos bancários

Superveniência da Lei Municipal no. 11.795/2015, que revogou
expressamente a Lei Municipal no. 11.262/2012
Hipótese de
retroatividade da lei mais benéfica Anulação do auto de infração e da
multa cabíveis Precedentes desta Corte Não provimento do recurso”.
Essas, em suma, as razões da dissensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Erbetta Filho
3o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
FDD0B18
7
9
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
FEE4D9C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030735-90.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.